Tribunal: TJDFT
Processo: 0746050-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo o art. 99, § 3o, do CPC, para que a parte obtenha o benefício, basta a simples afirmação da sua pobreza, que em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade. Se a parte adversa, ao impugnar o pedido, não logra apresentar elementos suficientes para comprovar a inexistência ou a cessação do estado de pobreza declarado pela parte requerente, a concessão da gratuidade é medida que se impõe.

2. Em que pese a regra legal da impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no artigo 833, IV do CPC, necessário que sejam apresentados elementos seguros acerca da origem salarial dos depósitos objeto de constrição.

3. Sem que a parte executada tenha se desincumbido do ônus de demonstrar que todos os valores bloqueados tem origem salarial, incensurável a Decisão agravada que acolhe parcialmente a impugnação à penhora.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA APENAS PARA CONCEDER A GRATUIDADE DE JUSTIÇA.